Tribunal: TJDFT
Processo: 0731722-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA CUMPRIDO EM OUTRA COMARCA. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS ACERCA DAS CONDIÇÕES DO CUMPRIMENTO DA PENA EM OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.

1. Trata-se de paciente condenado definitivamente por sentença emanada deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cujo mandado de prisão condenatória foi cumprido na Comarca de Anápolis/GO e o recambiamento já foi determinado, não havendo motivos para a sua suspensão do recambiamento pela via estreita do “habeas corpus”. Prejudicado o pedido de revogação da prisão cautelar, já que se trata de prisão pena. Prejudicado o pedido e expedição de ofício para a Comarca de Anápolis/GO para verificar a existência de vagas para a deprecação da execução, já que a providência já foi determinada e atestada a inexistência de vagas naquela comarca goiana.

2. Inviável a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, pois o pleito se encontra pendente de análise pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal.

3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de “habeas corpus”.

4. Ordem não admitida.